Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DESTITUIÇÃO. DIRETORIA. ASSOCIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os vícios que ocorreram no ato convocatório e na própria Assembleia Geral Extraordinária em que foi destituído do cargo de Vice-Presidente da Diretoria Executiva do Centro de Tradições Gaúchas - Estância Gaúcha Do Planalto, pois deixou de instruir a sua pretensão com elementos documentais idôneos que corroborem a probabilidade do direito vindicado.
3. A documentação apresentada pelo agravante é insuficiente para comprovar a probabilidade do direito material, assim como o risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo a justificar a mitigação do procedimento regular processual, que somente pode ser admitida quando preenchidos os respectivos pressupostos fático-legais (CPC, art. 995, parágrafo único).
4. A apuração dos fatos narrados na petição inicial e que embasam a pretensão deduzida na origem somente poderão ser dirimidos em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contradito e da ampla defesa, assim como da correspondente dilação probatória.
5. Recurso conhecido e não provido.